Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PELA LEI 14.230/21. TEMA 1.199/STF. EVENTUAL REPERCUSSÃO NO CASO CONCRETO. REANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO. VONTADE. CONSCIÊNCIA. FINALIDADE ESPECÍFICA. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. INTENÇÃO DELIBERADA EM FRUSTRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO CONFIGURADO. SANÇÃO. PENALIDADE. MULTA CIVIL. NOVOS PATAMARES. ALTERAÇÃO BENÉFICA. RETROATIVIDADE. MULTA CIVIL EQUIVALENTE AO VALOR DO DANO. APLICABILIDADE.
1. A Lei 14.230/2021 promoveu substancial reforma na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.o 8.429/91), dentre elas, suprimindo a culpa como elemento subjetivo apto à configuração de ato improbidade e alterando aspectos procedimentais, normas referentes à prescrição e as penas incidentes.
2. Para os limites do rejulgamento determinado a teor do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, a situação em exame impõe a revisitar o elemento subjetivo doloso das condutas apuradas para a nova qualificação das condutas ímprobas (artigo 1o, §§1o e 2o; e artigo 10, inciso VIII, ambos da Lei n.o 8.429/92, com as modificações introduzidas pela Lei n.o 14.230/21), observado o decidido nos enunciados ‘1’ e ‘2’ do Tema 1.199/STF quanto à necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do dolo, bem como a aplicabilidade das alterações benéficas frente à inocorrência do trânsito em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte dos agentes.
3. A exigência do dolo específico para a subsunção do ato improbo ao previsto no artigo 10 da Lei no. 8.429/1992, deve retroagir, exceto se houver decisão transitada em julgado, de modo que, nos processos em curso, o julgador deve analisar eventual dolo específico do agente, não bastando a mera voluntariedade. Precedentes TJDFT.
4. Na ocasião do julgamento das apelações, restou devidamente delineada a presença do elemento subjetivo doloso nas condutas perpetradas pelos apelantes/réus na assunção de um conjunto de condutas praticadas, deliberada e associadamente, no intuito específico de frustrar a licitude de processo licitatório, com interferências decisivas na dinâmica lógica e legal das contratações.
5. O mosaico documental carreado aos autos, todas sinalizados por meio da destacada indicação das provas que fundamentam a manutenção da condenação, demonstrou a consciência, a vontade e a finalidade específica das condutas ímprobas praticadas pelos apelantes/réus, que desvirtuaram a licitude de processo licitatório, acarretando a anulação de atos que pretendiam estabelecer serviços de gerenciamento, coordenação, supervisão, gestão ambiental e monitoramento de transporte urbano no âmbito do Distrito Federal.
6. Diante das modificações introduzidas pela Lei n. o 14.230/21 na Lei de Improbidade quanto aos patamares das cominações aplicáveis, devem ser ajustadas, no caso, as multas civis impostas, para que correspondam ao valor do dano causado, nos termos da redação vigente do artigo 12, inciso II, da Lei.
7. Acórdão mantido, impondo-se, apenas, modificação da multa civil atribuída aos apelantes/réus, para que corresponda ao valor do dano causado.